Tribunal: STF
Processo: Rcl 90279
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PERTINENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno contra decisão que julgou resolvido o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se suposta violação ao quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 784-RG, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como no Tema 339-RG, AI 791.292-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Estabelece o art. 290 do CPC que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

    4. Embora advertida de que, em caso de interposição de recurso, deveria comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento, a parte reclamante deixou de observar o referido comando, tendo interposto o Agravo Interno sem demonstrar a realização do pagamento devido. 

    5. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Pleno, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/03/2014; ARE 789.860 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/09/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/09/2018 e AR 2.788-AgR, Plenário, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 06/10/2020.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo Interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.